Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711223-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FREITAS RECORRIDO: MAGNO DARDOSSE DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por JOSÉ FREITAS, em face de sentença proferida pelo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Despacho, ID 26011805, determinou a comprovação da hipossuficiência. Decisão, ID 26413060, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que a parte recorrente recolha o preparo recursal. A parte recorrente, não recolheu o preparo. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito